Tribunal: STF
Processo: RE 76771
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
PROVA. INDEFERIMENTO PORQUE CONSIDERADA INUTIL.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DA RE,
AFIRMADA EM FACE DA PROVA DE CULPA DE SUA DIRETORIA. NÃO INCIDENCIA
DO ART. 96 DO CÓDIGO CIVIL. - PROVA DO DANO. - QUESTÃO DE FATO DE
APRECIAÇÃO EXCLUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ARGÜIÇÃO DE NULIDADE
DE PROMISSORIAS INCABIVEL, PORQUE DEPENDENTE DO EXAME DE FATOS. -
CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. PRECEDENTE. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.